Tribunal: TJMT
Processo: 0044111-80.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044111-80.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), RESTAURANTE MENDES LTDA - ME - CNPJ: 08.864.600/0001-00 (APELADO), VILMAR ANTONIO MENDES - CPF: 431.431.139-87 (APELADO), LOURDES CAPRINI MENDES - CPF: 483.477.441-49 (APELADO), JIAN CARLOS MENDES - CPF: 002.936.721-21 (APELADO), RESTAURANTE MENDES LTDA - ME - CNPJ: 08.864.600/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JIAN CARLOS MENDES - CPF: 002.936.721-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 150 DO STF. AFASTAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição, sem condenação em custas e honorários. O apelante alegou ausência de inércia, sustentando que o pedido de cumprimento foi apresentado dentro do prazo legal, e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da causalidade para condenar os apelados em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de cumprimento de sentença, fundado em contrato de abertura de crédito, foi apresentado dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, afastando-se a prescrição reconhecida em primeiro grau com base na Súmula 150 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 150 do STF estabelece que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, sendo aplicável ao cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo de ação de cobrança.

A ação de
Cobrança
do contrato de abertura de crédito é
regido
pelo prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 03/06/2020 e o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 08/08/2023, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, afastando-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil ao cumprimento de sentença fundado em ação de cobrança decorrente de contrato de abertura de crédito.

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença conta-se do trânsito em julgado e não se esgotando antes de cinco anos, não se configura a prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que extinguiu
Cumprimento de Sentença, com
resolução do mérito, ante
a prescrição, sem condenação em custas e honorários.

O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que sempre acompanhou o andamento processual e atendeu a todas as intimações.

Alega que a demora na citação não pode ser atribuída ao credor, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da causalidade para condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no
id
308431585
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de cobrança
de contrato de abertura de crédito
em 15/12/2011, tendo a sentença de procedência transitado em julgado em 03/06/2020. O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado pelo credor em 08/08/2023.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição do pedido de cumprimento com base no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, bem como na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

O apelante sustenta não ter havido inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição, alegando que sempre acompanhou o trâmite processual e atendeu a todas as intimações.

Ainda que parte das razões recursais se mostre dissociada do ponto central da controvérsia, a prescrição é matéria de ordem pública, razão pela qual passo à sua análise.

De fato, conforme destacado na sentença, a Súmula 150 do STF estabelece que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença é o mesmo da ação que a originou. Contudo, tratando-se de ação de cobrança, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e não o trienal.

Mutatis mutandis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO FIXO
(AGRONEGÓCIO GIRO BB) - PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO ASSINADO PELO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO – IRRELEVÂNCIA – INFERÊNCIA DA PACTUAÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E CIRCUNSTÂNCIAS – PRESCRIÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – NECESSÁRIA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
3. Os contratos de abertura de crédito em conta se submetem ao prazo quinquenal do art.206, §5o, inciso I, do CC/2002, contado da dada do vencimento, o qual não se operou antes do ajuizamento da ação.

(...) (N.U 1000787-11.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Assim, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 03/06/2020, o prazo prescricional de cinco anos findar-se-ia em 03/06/2025. Tendo o pedido de cumprimento de sentença sido protocolado em 08/08/2023, é evidente que este se deu dentro do prazo legal, inexistindo prescrição a ser reconhecida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o normal prosseguimento do pedido de Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025